Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737115-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA OTERO CARIELLO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ANDREA OTERO CARIELLO, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito, tendo em vista pedido expresso neste sentido, bem como os argumentos apresentados pela eminente Desembargadora, Maria de Lourdes Abreu, no julgamento do AGI no 0726548-88.2019.8.07.000, que, em momento pretérito, deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora recorrente (ID no 21965253). Preparo recolhido (ID no 21966299). Contrarrazões apresentadas (ID no 21966306). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2020 12:43:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator